Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA.

1. No exercício da sua prerrogativa como Curadoria Especial, ainda que seja ofertada contestação por negativa geral, deve ser observada a regra ordinária que rege a distribuição dos honorários advocatícios (art. 85 e seguintes do CPC), de sorte que são cabíveis honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Precedentes.

2. A hipótese sob exame configura situação excepcional em que deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais.

3. Apelação provida. Sentença reformada apenas quanto aos honorários de sucumbência.